Tribunal: TJBA
Processo: 0502765-27.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502765-27.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ALS COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 321 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONSULTA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD E RENAJU. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, sob alegação de inércia da parte autora e vício na petição inicial. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe ao juízo a adoção de medidas para superar eventuais vícios formais, possibilitando o regular prosseguimento da demanda. 3. Verifica-se, nos autos, que a parte autora atuou de forma diligente, apresentando sucessivas petições com informações complementares e atualizações de endereço, o que afasta a configuração de indeferimento da inicial. 4. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502765-27.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ALS COMERCIO LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .